Tribunal: TJDFT
Processo: 0710421-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PETIÇÃO INICIAL. PARÂMETROS MÍNIMOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS. LAPSO TEMPORAL E MOTIVOS DA DEMANDA. DADOS AUSENTES. EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ação de exigir contas diz respeito a procedimento especial voltado a liquidar, no aspecto econômico-financeiro, a relação jurídica existente entre as partes, proporcionando a apuração acerca da existência ou não de saldo creditício em favor de algum dos litigantes. Inteligência do art. 550 e seguintes do Código de Processo Civil.
2. Todavia, tal demanda não é a via processual adequada para lançar dúvida genérica sobre todos os lançamentos registrados na conta individual do participante do PASEP, sem a clara indicação de eventuais inconsistências ou irregularidades, bem como do lapso temporal a ser considerado para a efetiva limitação da prestação de contas perseguida. Precedentes desta Eg. Corte de Justiça.
3. Verificada a ausência das necessárias indicações, cabe ao Juízo competente determinar a emenda à Inicial para efetivo suprimento de informações, a qual, se não atendida, implica em indeferimento da Inicial e consequente extinção do feito, sem resolução de mérito, conforme preconizam os artigos 321, parágrafo único; 330, inciso IV; e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.